Tribunal: TJSP
Processo: 0003203-29.2012.8.26.0493
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
res. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0003203-29.2012.8.26.0493; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Regente Feijó - Vara Única; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Regente Feijó

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Outros números:

3203292012826049350001

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de revisão do Julgado. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0003203-29.2012.8.26.0493/50001, da Comarca de Regente Feijó, em que
é embargante JOSE SILVANO ALVES, são embargados VAUTEMI CHAVES
CAMELO DE FREITAS e LUCIA INEZ ROSSETO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
PENNA MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003203-29.2012.8.26.0493/50001 - VOTO No 2/5
VOTO No 11.794
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0003203-29.2012.8.26.0493/50001
EMBARGANTE: JOSÉ SILVANO ALVES
EMBARGADOS: VAUTEMI ALVES CAMELO DE FREITAS E OUTRA
COMARCA: REGENTE FEIJÓ
JUIZ “A QUO”: MARCEL PANGONI GUERRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de revisão do
Julgado. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida,
contradição, obscuridade ou erro material, passíveis de
alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de
Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022,
do novo Código de Processo Civil. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 400/407) opostos pelo
Apelante em face do V. Acórdão de fls. 392/397, o qual, por unanimidade de votos,
negou provimento ao Recurso, mantida na totalidade a r. Sentença proferida,
majorando-se os honorários de sucumbência arbitrados para o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 11o do Código de Processo
Civil.
Inconformado, sustenta o Embargante a existência de omissão no
v. Acórdão, tendo em vista que não foi observado que o prazo de 30 (trinta) dias
para a formalização da Escritura de transferência do Imóvel seria contabilizado a
partir da realização do levantamento topográfico no local, bem como sustenta que
não houve a apuração da responsabilidade pela realização do ato. Aduz que os
valores devidos pelos Apelados não foram efetivamente quitados, bem como, não
houve a aplicação da multa contratual em desfavor destes, fatos que justificariam o
seu pedido rescisório. Requer, por fim, o saneamento das omissões apontadas no V.
Acórdão, com incidência de efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.
É o breve Relatório.
Inicialmente,
para
viabilizar
eventual
acesso
às
Vias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003203-29.2012.8.26.0493/50001 - VOTO No 3/5
Extraordinária
e
Especial,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de pré-questionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida (AgInt no AREsp no 888531/RS, Ministro Luis Felipe
Salomão, DJ 15/03/2017).
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II e
III do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”.
Pois bem. No caso, pela análise dos Embargos Declaratórios
opostos, verifica-se que o Apelado, ora Embargante, não demonstra, efetivamente,
a ocorrência de quaisquer requisitos de admissibilidade descritos na Legislação
mencionada, seja omissão, dúvida, obscuridade ou contradição, ou mesmo erro
material, passível de alteração suplementar.
Isto porque apenas aborda matérias que foram efetivamente
analisadas no julgamento do Recurso, buscando, especificamente, a revisão do
Julgado, de forma injustificável.
Neste sentido, veja também:
“1. A pretensão de reformar o Julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art.
1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de Embargos de
Declaração. 2. No caso em tela, o Embargante visa ao reexame das questões
suficientemente analisadas no Acórdão, que, de forma escorreita, concluiu pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003203-29.2012.8.26.0493/50001 - VOTO No 4/5
intempestividade dos Embargos de Declaração anteriores. 3. Embargos de
Declaração rejeitados, com aplicação de multa.”. (EDcl em REsp no 1541467/GO
Corte Especial Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 06/06/2018 v.u.).
Dentro deste contexto, observa-se que as razões apresentadas
neste expediente recursal já foram devidamente analisadas, e estão embasadas no
inconformismo do Embargante diante do resultado do julgamento, sendo evidente
seu caráter infringente.
Portanto, não há que se falar em qualquer tipo de omissão, pois
esta Colenda Câmara demonstrou, de forma clara e objetiva, as razões que a levaram
a considerar inovação recursal as teses expostas pelo Recorrente em sede de
Apelação, e, ainda que assim não fosse, lhe atribuir a responsabilidade pela
realização do levantamento topográfico no local, sendo inescusável a sua mora
contratual pelo período de aproximadamente 11 (anos), sendo justificável a retenção
do pagamento pelos Recorridos, elucidando todos os fundamentos de fato e de
Direito que embasaram o entendimento exposto, abordando as questões
amplamente, conforme se denota pela simples leitura dos trechos do V. Acórdão,
que ora se colaciona:
“E tal se dá, pois, como notoriamente se verificou nos Autos, o
responsável pelo levantamento topográfico do Imóvel seria o próprio Apelante, e
este não realizou tal ato, sendo certo que teve tempo mais que razoável para tanto,
visto que o Contrato fora firmado em maio de 2.008, e a posse do bem seria
transferida aos Recorridos, mais de um mês depois, sendo o intervalo mais que
suficiente para realizar tais atos.
Com efeito, tal alegação do Recorrente deve ser encarada como
evidente “venire contra factum proprium”, pois o comprador busca postergar a
exigibilidade de sua obrigação, com base em sua própria inadimplência, fato o
qual, evidentemente, não pode ser ratificado.
Não obstante, não existe qualquer explicação plausível a
justificar a razão do vendedor, que recebeu cerca de 90% (noventa por cento) do
valor do Imóvel em Julho de 2.008, hoje, cerca de 11 (onze) anos após tal fato, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003203-29.2012.8.26.0493/50001 - VOTO No 5/5
teria realizado tal expediente, e outorgado, de forma definitiva a Escritura aos
Recorridos.”. (fls. 395/396).
Logo, conforme se denota do quanto explanado, inexistindo
qualquer tipo de omissão, desnecessária qualquer complementação ou retificação no
V. Acórdão enfrentado.
Sendo assim, inconformado com o resultado do Julgamento,
deverá o Embargante interpor o Recurso pertinente à matéria discutida nestes Autos.
Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE os presentes
Embargos de Declaração, confirmando-se na íntegra a Veneranda Decisão
prolatada.
PENNA MACHADO
Relatora